Tribunal: TJDFT
Processo: 0707282-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707282-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA NASCIMENTO DE FIGUEIREDO, FRANCISCO DAMASIO DE FIGUEIREDO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberta Nascimento de Figueiredo e Francisco Damásio de Figueiredo Junior contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada no sentido de que (i) o banco limitasse os descontos relativos a empréstimos bancários em folha de pagamento e em conta corrente da primeira autora, somados, ao percentual de 30% (trinta por cento) do seu salário líquido; (ii) se abstivesse de incluir o nome dos autores junto ao cadastro de inadimplentes; (iii) fosse determinada a suspensão da força executiva das Cédulas de Crédito no 16639845, 17273476 e 16961552, e (iv) se abstivesse de cobrar ou descontar qualquer valor do fiador (segundo autor), relativo à Cédula de Crédito no 17273476 (ID 59467288 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes (mutuária e fiador) aduzem, em suma, que os empréstimos bancários firmados e descontados diretamente em contracheque e em conta corrente da primeira agravante alcançam 68,95% do seu salário líquido. Discorrem sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e colacionam julgados no sentido de que, por aplicação analógica, a limitação legal de descontos também deve incidir em empréstimo debitados da conta corrente. Requerem, assim, a concessão da tutela antecipada, a ser confirmada no mérito, de modo que os descontos efetuados pelo banco agravado, em folha de pagamento e conta corrente, somados, não ultrapassem 30% do salário líquido da primeira agravante; se abstenha o agravado de incluir os nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito; seja suspensa a força executiva das Cédulas de Crédito Bancário nos 16639845, 17273476 e 16961552, ante a ausência de inadimplência; e se abstenha de cobrar ou descontar qualquer valor do segundo agravante (fiador), relativo à Cédula de Crédito no 17273476, eis que não haverá inadimplência, mas somente uma limitação de descontos, tudo até o trânsito em julgado da ação. Sem preparo, porquanto deferido aos agravantes os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se, ao menos em parte, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Os descontos em folha de pagamento de servidor público distrital são permitidos pela Lei Complementar no 840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do do Distrito Federal). O tema é regulamentado pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, o qual dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, prevendo que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluídas as contribuições compulsórias elencadas no artigo 3o, a saber: Art. 3o - São consideradas consignações compulsórias: I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público; II - contribuição para a Previdência Social; III - pensão alimentícia judicial; IV - imposto de renda sobre rendimento do trabalho; V - reposição e indenização ao erário; VI - custeio parcial de benefícios e auxílios concedidos pela Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional; VII - decisão judicial ou administrativa; VIII - taxa de ocupação de imóvel funcional em favor de órgãos da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional do Distrito Federal; IX - contribuição para o Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF-SAÚDE-DF, criado pela Lei no 3.831, de 14 de março de 2006; X - amortização e juros de financiamentos imobiliários com vistas ao Programa de Incentivo à Moradia, aprovado pelo Decreto no 26.367, de 16 de novembro de 2005; e XI - outros descontos compulsórios instituídos por lei. Logo, para fins de se alcançar a remuneração líquida do mutuário, devem ser abatidas as contribuições compulsórias. De início, importante esclarecer que a primeira agravante é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, percebendo, conforme contracheque referente ao mês de fevereiro, remuneração bruta de R$4.915,81, da qual, excluídas as consignações compulsórias, alcança-se a importância de R$4.253,66, da qual 30% (trinta por cento) correspondem a R$1.276,09 (ID 15295789). In casu, o referido comprovante de rendimentos registra 2 (dois) descontos de empréstimos, sob as rubricas “BRB-Empréstimo II” e “BRB-Empréstimo IX”, nos valores, respectivamente, de R$949,16 e R$122,57, totalizando a quantia de R$1.071,73, a qual não ultrapassa o limite de 30% da remuneração. Todavia, é necessário ressaltar que, além desse valor, o extrato de conta corrente referente ao mês fevereiro/2020 (IDs 15295788 e 15295787) demonstra a existência de contratação de empréstimo (rubrica “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO”), com parcela de R$1.880,23, restando-lhe, ao final, a importância de líquida de R$1.301,70 para as despesas básicas, da qual ainda são descontadas cobranças de outro banco. Com efeito, as parcelas descontadas em folha de pagamento e em conta corrente pelo banco agravado somam o valor total de R$2.951,96. Nessa situação, torna-se nítido o prejuízo à sua própria subsistência, o que impõe a limitação dos abatimentos ao patamar de 30% de seus rendimentos brutos. À vista das noções de cooperação, lealdade e boa-fé objetiva, cabe à instituição financeira avaliar as condições de pagamento por parte do contratante no momento da celebração de contrato de mútuo. Sobreleva o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliação das possibilidades financeiras de seus correntistas, de modo que ultrapassando a capacidade de endividamento do consumidor, deverão assumir os riscos do inadimplemento. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, devem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro, mas também devem tomar essas medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, a dignidade humana. A respeito do tema, confiram-se os julgados a seguir: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE SERVIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de proporção excessivamente alta da remuneração da consumidora, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo e com essa medida, o âmbito do mínimo existencial e da dignidade do consumidor. Inteligência dos arts. 6o, V e 51, IV, ambos da Lei 8.078/90 (CDC) e arts. 421 e 422 do CC. 3. Os descontos devem se limitar ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, nos termos dos arts. 3o e 10 do Decreto no 28.195/2007, atualmente em vigor e editado a fim de regulamentar, no âmbito do Distrito Federal, as consignações em folha de pagamento dos servidores. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1012957, 20160020437568AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 258/278) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Em que pese essa limitação não ser destinada aos mútuos concedidos mediante desconto em conta-corrente, não se pode olvidar que atua com negligência a instituição financeira que, mesmo diante de sucessivos empréstimos, permanece realizando contratos de mútuo com o devedor, sem observar a sua capacidade de endividamento. 3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também observar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 4. O prequestionamento exigido para fins de interposição de recursos constitucionais consiste no enfrentamento da matéria pelo Colegiado ou, na omissão deste, na oposição de embargos de declaração pela parte. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1002403, 20160110675097APC, Minha Relatoria, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 23/03/2017. Pág.: 339/354) (grifo nosso) Saliente-se que parte da jurisprudência deste Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações e balizamentos, assim como é feito com os empréstimos com desconto em folha de pagamento. Com efeito, buscando evitar o superendividamento dos consumidores, os descontos em conta corrente, mesmo que oriundos da livre vontade das partes, não podem esvaziar a cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana a ponto de comprometer a subsistência do devedor e de sua família. Aliás, é forçoso reconhecer que a primeira agravante obteve empréstimos junto ao banco agravado, no qual, inclusive, tem conta corrente em que são depositados seus vencimentos. Diante de tal quadro é certo que o agravado contava com informações tanto do valor percebido mensalmente pela agravante quanto do montante da dívida que ela estava assumindo. Dentro dos parâmetros de um serviço bancário claro e adequado não se admite, nesse contexto, que o mutuante não tenha ciência do corrente comprometimento da renda do mutuário. Nesse contexto, atua com negligência a instituição financeira que, mesmo diante de tal situação, permanece realizando contratos de mútuo com o devedor, olvidando-se de seus deveres anexos de boa fé objetiva, transparência, dever de informação e equilíbrio contratual. Segundo a teoria do crédito responsável, as empresas, ao concederem o crédito, devem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro, mas também devem tomar essas medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, a dignidade humana. Destarte, impõe-se a limitação dos abatimentos efetivados pelo agravado em atenção à teoria do crédito responsável e ao princípio da dignidade da pessoa humana. É oportuno registrar que as limitações aplicadas não implicam em perdão da dívida, mas apenas prorrogação do prazo de pagamento. Dessa forma, o entendimento consignado visa restaurar a capacidade de subsistência do consumidor, para que este possa se manter sem ter que contrair novas dívidas e, assim, restabelecer sua capacidade de pagamento. Por fim, no tocante ao pedido de impedimento de inscrição do nome dos agravantes nos cadastros de proteção ao crédito, este não se revela passível de acolhimento. Estando presente a mora, a negativação do nome do consumidor caracteriza exercício regular de direito, bem como serve de amparo às demais instituições financeiras para que possam avaliar os riscos de concessão de crédito. Pelas mesmas razões, inviável a suspensão da força executiva das Cédulas de Crédito Bancário. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pleito de antecipação da tutela da pretensão recursal para determinar ao agravado que limite os descontos efetivados em conta corrente da primeira agravante para que, somados aos descontos realizados em folha de pagamento, observem o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios. Comunique-se, de imediato, ao juízo de origem, dispensando as informações. Ao agravado, para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora